Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-54.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU PORNOGRAFIA (ART. 218-C, §1o, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVA AUDIOVISUAL JUNTADA PELA DEFESA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO JÁ DEVIDAMENTE ANALISADO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. COERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DOLO GENÉRICO SUFICIENTEMENTE EXAMINADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA LEI MARIA DA PENHA (RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO). BREVIDADE DO RELACIONAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA A PROTEÇÃO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia, à revisão da valoração probatória ou ao reexame de temas já devidamente enfrentados.
2. A alegada omissão e contradição em relação à valoração dos depoimentos testemunhais e à prova audiovisual unilateralmente juntada pela defesa configura mero inconformismo do embargante com a conclusão do acórdão, que, de forma motivada, reconheceu a coerência e suficiência do conjunto probatório para a condenação, superando as divergências apontadas. A tentativa de reexame da prova não é cabível em sede de embargos declaratórios.
3. Não há que se falar em obscuridade quanto à análise do elemento subjetivo, visto que o acórdão, ao manter a condenação pelo crime do art. 218-C, §1o, do Código Penal, considerou devidamente configurado o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de divulgar, sem consentimento da vítima, cena de sexo ou pornografia, sendo a finalidade específica (dolo específico de vingança ou humilhação) elemento da causa de aumento de pena, também suficientemente abordado. 4. A manutenção da majorante prevista no art. 218-C, §1o, do Código Penal, com fundamento na existência de relação íntima de afeto, não padece de ambiguidade ou insuficiência de fundamentação. O acórdão está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que a breve duração do relacionamento não descaracteriza o vínculo afetivo para fins de aplicação da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).
5. O prequestionamento se considera atendido com o efetivo enfrentamento da matéria devolvida ao Tribunal, sendo desnecessária menção literal e exaustiva a todos os dispositivos invocados pela parte.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.